Tribunal: TJSP
Processo: 1006213-35.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

Não se há de falar em extinção sob o fundamento de que não há prova de que os advogados poderiam ter proposto a presente ação se há prova suficiente de que foi essa a intenção da parte – Havendo prova da regularidade da dívida, não se há de falar em dano moral – Todavia, se há prescrição da cobrança, de determinar-se a exclusão da anotação em cadastro de devedores –

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

Não se há de falar em extinção sob o fundamento de que não há prova de que os advogados poderiam ter proposto a presente ação se há prova suficiente de que foi essa a intenção da parte – Havendo prova da regularidade da dívida, não se há de falar em dano moral – Todavia, se há prescrição da cobrança, de determinar-se a exclusão da anotação em cadastro de devedores – A Serasa é parte ilegítima para o processo em que se discute a exigibilidade de cobrança.

Recurso provido em parte.